Tribunal: TJBA
Processo: 8003659-51.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003659-51.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: AGENOR JOSE DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CONSULTA DE REVISÃO COM ESPECIALISTA, EXAMES E MEDICAMENTO PARA CONTROLE DO GLAUCOMA, NOS TERMOS DA PRESCRIÇÃO MÉDICA.

APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

IMPOSSIBILIDADE
EXPRESSA
NO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006
E NO ART. 3º DA
LEI Nº 11.045/2008
.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA DE Nº 421 DO STJ. VEDAÇÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ENTE PÚBLICO AO QUAL PERTENÇA.
SENTENÇA REFORMADA.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. RECUSA DO ENTE PÚBLICO DEMONSTRADA POR SUA PRÓPRIA CONDUTA PROCESSUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO
AFASTADA.

DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA DE Nº 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. AUTOR
PORTADOR DE GLAUCOMA CRÔNICO. RISCO DE PERDA DA VISÃO.
NECESSIDADE D
E ATENDIMENTO MÉDICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA.

DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL.

PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO AUSENTE NA LISTA DO SUS. INOVAÇÃO RECURSAL.
BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ASTREINTES.
INSURGÊNCIA DESCABIDA. NÃO FIXAÇÃO.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO TEMA DE Nº 129 FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE JULGAMENTOS DE RECURSOS REPETITIVOS. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DA QUE PERTENCE. REDUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA PARA O PERCENTUAL CONSTANTE DE CINCO POR CENTO. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO DE DEZ POR CENTO ESTABELECIDO EM CONFORMIDADE COM O §2º do art. 85 do CPC/2015.
SENTENÇA MANTIDA
QUANTO A TAIS PONTOS
.

PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO
DO MUNICÍPIO
.
PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
de nº
8003659
-
51
.201
9
.8.05.0113
,

em que
são
apelante
s o
ESTADO DA BAHIA
e

o

MUNICIPIO DE ITABUNA
e
apelada

GILMARA NASCIMENTO SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado da Bahia e

REJEITAR
as preliminares
e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao apelo do
Município
.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça